Tribunal: TJES
Processo: 5001060-47.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001060-47.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
RECORRIDO: MARIA DOS SANTOS VALENTIN DE JESUS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001060-47.2021.8.08.0014

EMBARGANTE: MARIA DOS SANTOS VALENTIN DE JESUS

EMBARGADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Alega a embargante que no julgado proferido houve erro material no dispositivo em relação a fixação dos honorários advocatícios, uma vez que foi determinada a suspensão da exigibilidade mesmo sem ter sido requerida ou concedida a assistência judiciária gratuita.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a parte embargada não se manifestou quanto aos Embargos.

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que possui razão a embargante. De fato, o dispositivo prevê de forma equivocada a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, tendo em vista que não foi requerida a assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, não foi concedida, razão pela qual não há que se falar em suspensão.

Portanto, onde se lê:
“CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do diploma processual”

LEIA-SE
:
“CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Conheço dos Embargos de Declaração interpostos, uma vez que tempestivos, e acolho-os para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.